Tribunal: TCU
Processo: 040.985/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.985/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Leal Cortes (CPF XXX.257.017-XX); Camille Nigri Cursino (CPF XXX.437.767-XX); Carina da Paixão Costa (CPF XXX.402.617-XX); Catiane Menezes Duarte Vieira (CPF XXX.251.537-XX); Jader Cunha de Azevedo (CPF XXX.957.897-XX); Kevin Vilar de Faria (CPF XXX.316.837-XX); Márcio José Jamel (CPF XXX.934.807-XX); Marcio Liu Sandt (CPF XXX.057.687-XX); Viviane de Andrade Mesquita (CPF XXX.477.277-XX) e Walter Saldanha Pereira Filho (CPF XXX.843.717-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.